Tribunal: TJMT
Processo: 1000114-93.2024.8.11.0099
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000114-93.2024.8.11.0099
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[IRACEMA RODRIGUES POLETO - CPF: 290.184.472-34 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (AGRAVADO), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO), JOSE RAIMUNDO ANDRADE - CPF: 826.022.471-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS POLETO - CPF: 113.829.702-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1000114-93.2024.8.11.0099.

AGRAVANTE:
IRACEMA RODRIGUES POLETO.

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE – SICOOB CREDIP.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. INÉRCIA DA PARTE. EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita por ausência de comprovação documental da alegada hipossuficiência econômica, mantendo a extinção do feito em razão do não recolhimento das custas processuais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em definir se a declaração de hipossuficiência desacompanhada de documentos comprobatórios é suficiente para o deferimento do benefício da justiça gratuita, notadamente diante da inércia da parte intimada para regularizar a comprovação.

III. Razões de decidir

3. A declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC possui presunção relativa, podendo ser afastada diante de indícios de capacidade econômica ou ausência de comprovação documental mínima.

4. A parte agravante foi devidamente intimada para apresentar documentos comprobatórios, permanecendo inerte. Não há ilegalidade ou cerceamento de defesa na decisão que, diante dessa inércia, indeferiu a gratuidade e extinguiu o feito nos termos do art. 99, § 2º, e art. 1.007, ambos do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A declaração de hipossuficiência econômica tem presunção relativa, podendo ser afastada diante da ausência de comprovação documental, especialmente quando a parte permanece inerte após ser intimada para regularização."

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1000114-93.2024.8.11.0099.

AGRAVANTE:
IRACEMA RODRIGUES POLETO.

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE – SICOOB CREDIP.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Iracema Rodrigues Poleto
contra decisão monocrática que, nos autos do recurso de Apelação nº 1000114-93.2024.8.11.0099, manteve a extinção do feito sem resolução de mérito por ausência de recolhimento das custas processuais, em razão do indeferimento do pedido de justiça gratuita.

A Agravante alega que apresentou declaração de hipossuficiência, a qual goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Sustenta que a decisão agravada foi excessivamente formalista ao negar o benefício sem oportunizar a juntada de documentos comprobatórios e que tal postura afrontaria o princípio do acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF).

Aduz, ainda, que a manutenção da decisão implica cerceamento de defesa e obstáculo ao julgamento do mérito dos embargos à execução.

Postula a concessão da assistência judiciária gratuita, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a reforma da decisão agravada para permitir o regular prosseguimento do feito.

Foram apresentadas contrarrazões pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense – SICOOB CREDIP
, que pugna pela manutenção da decisão monocrática.

Argumenta que a Agravante deixou de cumprir a determinação judicial de apresentar documentos comprobatórios de hipossuficiência, sendo correta a extinção do feito em razão do não recolhimento das custas processuais.

É o relatório.

Peço dia.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares.

A decisão monocrática recorrida indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela Agravante, com fundamento na ausência de comprovação documental mínima de sua alegada hipossuficiência econômica.

Consequentemente, manteve a extinção do feito pela falta de recolhimento das custas processuais.

Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, a declaração de hipossuficiência firmada pela parte goza de presunção relativa (
juris tantum
), que pode ser afastada diante de elementos que infirmem a alegada condição econômica.

Na hipótese em apreço, a Agravante foi intimada em primeiro grau para comprovar sua alegada hipossuficiência, sendo-lhe oportunizado o prazo para apresentação de documentos comprobatórios, como extratos bancários e declaração de imposto de renda.

Entretanto, permaneceu inerte, não trazendo aos autos qualquer elemento adicional que pudesse corroborar sua declaração.

Portanto, não se verifica ilegalidade ou cerceamento de defesa na decisão agravada, que agiu em conformidade com o art. 99, § 2º, do CPC, ao indeferir o pedido de gratuidade diante da inércia da parte e da ausência de elementos que evidenciassem a hipossuficiência.

Ressalto, ainda, que a jurisprudência pátria é firme no sentido de que o recolhimento do preparo recursal é pressuposto de admissibilidade do recurso (art. 1.007 do CPC), sendo o indeferimento da gratuidade suficiente para justificar a extinção do feito, caso a parte não promova o recolhimento.

Por fim, advirto o agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Considerando o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025